Tribunal: TJSP
Processo: 1005775-09.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Cobrança de mensalidades – Sentença de procedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Ausência de efetiva controvérsia quanto à prestação dos serviços ou de impugnação específica relativamente ao cálculo – Ausente alegação de pagamento – Pretensão de cobrança procedente – Recurso não provido, majorados os honorários a 15% (quinze por cento)

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Cobrança de mensalidades – Sentença de procedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Ausência de efetiva controvérsia quanto à prestação dos serviços ou de impugnação específica relativamente ao cálculo – Ausente alegação de pagamento – Pretensão de cobrança procedente – Recurso não provido, majorados os honorários a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a gratuidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982106
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005775-09.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
BETANIA DE OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AMC -
SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005775-09.2019.8.26.0003 -Voto no 3.274
2
Apelação Cível no 1005775-09.2019.8.26.0003
Apelante: Maria Betania de Oliveira Santos
Apelado: AMC - Serviços Educacionais LTDA
Comarca de Origem: São Paulo
Juíza da Vara de origem:Claudia Felix de Lima
Voto no 3.274
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Cobrança de
mensalidades – Sentença de procedência – Inconformismo da autora –
Não cabimento – Ausência de efetiva controvérsia quanto à prestação dos
serviços ou de impugnação específica relativamente ao cálculo – Ausente
alegação de pagamento – Pretensão de cobrança procedente – Recurso
não provido, majorados os honorários a 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação, observada a gratuidade.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença por meio da
qual foi julgada procedente a ação de cobrança ajuizada por AMC – Serviços Educacionais
Ltda. em face de Maria Betânia de Oliveira, nos seguintes termos (fls. 157/159):
"Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, condenando a requerida ao
pagamento do valor de R$ 6.050,65, corrigido e acrescido de juros de mora desde
a propositura da ação.
Condeno a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, suspendendo a
exigibilidade em decorrência dos benefícios da justiça gratuita concedidos à
requerida."
Inconformada, a ré apela (fls. 161/168), sustentando em síntese a ausência
de prova escrita da dívida, supostamente composta de mensalidades vencidas entre
08/04/2014 e 08/12/2014, porquanto o único documento subscrito pela aluna é o contrato
de 2008, sendo a documentação restante produzida unilateralmente. No seu entender, tais
elementos de prova não bastam para comprovar a existência da dívida e, além disso, a
autora não logrou demonstrar de onde extraiu os valores cobrados, havendo divergência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005775-09.2019.8.26.0003 -Voto no 3.274
3
entre as mensalidades constantes da tabela juntada com a inicial e os valores apontados na
planilha de cálculo.
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fl. 153) e respondido (fls.
171/180).
Nas contrarrazões, a autora não levanta preliminares e sustenta a existência
de prova escrita da dívida, a autorizar o ajuizamento de ação monitória, bem como ressalta
não haver efetiva controvérsia acerca da prestação dos serviços. Além disso, prossegue, não
há um contrato para cada ano letivo, diversamente do sugerido pela ré, bastando efetuar o
requerimento de matrícula do novo ano letivo por meio eletrônico e pagar a primeira
mensalidade. Além disso, sustenta a correção do cálculo apresentado, inclusive no tocante
à correção monetária e aos juros.
É o relatório.
1 .Trata-se de ação de cobrança, não ação monitória. Confira-se, a propósito,
o esclarecimento constante da sentença recorrida (fls. 157/158):
"Inicialmente, verifico que a petição inicial indica a propositura de ação de
cobrança da autora em face da ré, e não de ação monitória. Contudo, o feito foi
processado como ação monitória.
Sem prejuízo, possível o prosseguimento do feito com aplicação do princípio da
fungibilidade, visto que as matérias deduzidas nos embargos monitórios
correspondem às matérias que poderiam ser arguidas em contestação apresentada
pela ré, e sobre elas a autora pode se manifestar."
Quanto à referência ao art. 700 do Código de Processo Civil ao cabo de fl.
158, observe-se a ressalva ""embora tal argumento reste prejudicado pelo já abordado
inicialmente", ou seja, tratou-se apenas de explicitar que, mesmo se fosse a hipótese de
ação monitória, haveria prova escrita da dívida.
Portanto, é irrelevante a discussão acerca dos pressupostos específicos para
o manejo da ação monitória, naquilo que não coincide com as teses de defesa relativas à
pretensão de cobrança.
2. A prescrição arguida em primeiro grau não foi reiterada no apelo e, diga-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005775-09.2019.8.26.0003 -Voto no 3.274
4
se de passagem, tampouco se verifica, como reconheceu o juízo a quo, porquanto as
mensalidades venceram-se entre 08/04/2014 e 08/12/2014, sendo a demanda ajuizada em
04/04/2019, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código de Processo
Civil.
3. Cuida-se de pretensão de cobrança relativa às mensalidades pela prestação
de serviços educacionais (fl. 20), vencidas entre abril e dezembro de 2014 , atualizadas pela
Tabela Prática do TJSP e acrescidas de juros simples de 1% (um por cento) ao mês desde
cada vencimento, bem como multa contratual de 2% (dois por cento), conforme planilha
(fl. 04).
A apelante insurge-se contra a força probante da documentação juntada com
a inicial, mas não controverte efetivamente a prestação dos serviços durante o período
cobrado, nesse contexto corroborada pelos demais documentos juntados com a inicial (fls.
21/31).
Com efeito, a apelante não nega a existência da relação entre as partes nem
nega expressamente ter fruído dos serviços no período cogitado. Impugna o histórico
escolar e diário de classe por se tratar de documentação unilateral, que não seu entender
não constituiria prova escrita da dívida, mas não reputa falsos os registros nos quais é
apontada sua frequência inclusive em período posterior ao cobrado (fls. 21/29).
Nesse contexto, o contrato de 2008 basta para amparar a pretensão inicial,
sendo verossímil o alegado pela apelada no sentido de que não se firma um novo contrato
de prestação de serviços educacionais a cada novo ano letivo. Ainda que assim não fosse
está amplamente demonstrada a prestação de serviços.
Quanto ao valor das mensalidades,a apelante não aponta a importância que
entende correta, apesar de não negar a prestação dos serviços, não se desincumbindo
portanto do ônus de impugnação específica previsto no art. 341 do Código de Processo
Civil. Ademais, o "principal" para cada mensalidade apontado na planilha de fl. 04 é bem
inferior à importância constante na planilha de fls. 30/31, aparentemente por força da bolsa
de estudos parcial pactuada no contrato de prestação de serviços educacionais (fl. 20).
Portanto, não se vislumbra excesso.
No mais, não se alega pagamento e assim a pretensão de cobrança é
procedente.
Dessa forma, a r. sentença de procedência proferida pela douta juíza Cláudia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005775-09.2019.8.26.0003 -Voto no 3.274
5
Félix de Lima merece subsistir, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso. Em face
do trabalho em sede recursal, os honorários devidos pela apelante são majorados a 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a gratuidade (fl. 153).
JAYME DE OLIVEIRA
Relator